Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0708533-16.2020.8.07.0007 EMBARGANTE: OSVALDO RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por OSVALDO RODRIGUES DA SILVA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa no tocante à estipulação dos honorários recursais. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). No entanto, a título de simples elucidação, importa ressaltar que a estipulação de honorários recursais não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010